Tribunal: TJPA
Processo: 0806657-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806657-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: GIDEAO DOS SANTOS PITA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
. INOCORRÊNCIA
. TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, aos 09 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

GIDEÃO DOS SANTOS PITA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ.

Alegou a impetrante
, em síntese,
que o Paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2021, em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), tendo sua prisão preventiva decretada mediante decisão do MM. Juiz, em audiência de custódia.

Aduziu que o decreto de prisão preventiva se mostra totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, pontuando que o Magistrado que decretou a prisão, bem como o Douto Juiz que a manteve, se valeram de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.

Sustentou que já se passaram 06 (seis) meses da prisão do paciente sem que a instrução seja encerrada, restando configurado o excesso de prazo.

Pontuou que o paciente possui residência fixa, está civilmente identificado e, assim, não representa risco à ordem pública ou a aplicação da lei penal, pelo que requer que seja posto em liberdade.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem com a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em ID 9419183, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 9478592, onde informou, dentre outros, que a medida constritiva imposta ao paciente teve fundamento da materialidade do crime, bem como nos indícios de autoria demonstrados nos autos, como sendo este o recebedor da droga, aliado ao fato da extensa ficha criminal, bem como sua multirreincidência e periculosidade, o que motivou o decreto prisional.

Nesta
Superior Instância,
ID 9574207, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação legal no decreto prisional, bem como no
excesso de prazo para o encerramento da instrução.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão e do não preenchimento dos requisitos da prisão, previstos no art. 312 do CPP, tenho que, ao contrário do que alega a impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva, bem como sua manutenção foram adequadamente motivadas, com base em elementos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta dos fatos, consistente na suposta prática do crime de tráfico de drogas, pelo que a garantia da ordem pública deve ser resguardada.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis:

“... No caso dos autos, entendo que há indícios de autoria e materialidade delitiva, mormente em razão do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram da diligência flagrancial e do Laudo de Constatação Provisória da droga apreendida (id nº 41160975 e outro), porquanto atesta que o material apreendido corresponde à substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”.

No que tange à presença do pressuposto do periculum libertatis, verifico que este se encontra presente unicamente em relação ao flagranteado
GIDEÃO DOS SANTOS PITA, vulgo "MEGA",
uma vez que responde a inúmeros outros processos criminais, referente aos mais diversos delitos, entre os quais roubo e homicídio, havendo inclusive condenação criminal transitada em julgado (Proc. nº 0311028-35.2016.814.0075) em processo que tramitou perante esta Unidade Judiciária.

Diante disso, entendo que as circunstâncias pessoais apresentadas pelo referido autuado denotam a existência de elevado grau de periculosidade que não se coaduna com a concessão de liberdade provisória, especialmente com o fim de obstar possível reiteração delituosa, haja vista as informações de que estaria possivelmente envolvido com a prática de outros crimes, dedicando-se à atividade criminosa, o que fatalmente poderia colocar em risco a ordem social desta cidade, gerando o sentimento de insegurança dos cidadãos locais.

Isso posto, com esteio na fundamentação acima e em consonância à manifestação ministerial exarada nos autos, homologado o auto de prisão em flagrante,
CONVERTO
a prisão do nacional
GIDEÃO DOS SANTOS PITA, vulgo "MEGA", EM
PREVENTIVA
, tudo com base nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pela impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como a real necessidade de resguardo da ordem pública.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

No sentido de que não há ilegalidade no decreto e manutenção da custódia, quando a decisão se mostra devidamente motivada, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDÊNCIA E PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva como garantia da ordem pública é indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação e na recalcitrância criminosa, o que demonstra a necessidade de postura estatal mais enérgica para conter o ímpeto delitivo. A liberdade provisória, portanto, só serviria como incentivo à continuidade das ações criminosas. 2. Habeas corpus negado.
(TJ-DF 07308803020218070000 DF 0730880-30.2021.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, extraído dos autos do processo 0800482-82.2021.8.14.0075, ID 59320112,
in verbis
:

“... . Na presente ocasião, entendo que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Os delitos imputados ao acusado apresentam distinta gravidade, notadamente quanto à significativa quantidade de substância entorpecente apreendida. Ademais, o acusado apresenta extensa ficha criminal, o que, por si só, é indicativo mais que suficiente de que, se solto, voltará a delinquir. Assim, INDEFIRO O PLEITO DA DEFESA ...”

Como visto, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a que a manteve, se encontram devidamente fundamentadas, estando bem delineados
o
fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis
, tendo em vista que o paciente responde a inúmeros processos criminais, referentes aos mais diversos delitos, entre os quais roubo e homicídio, havendo inclusive condenação transitada em julgado em processo que tramitou naquela Unidade Judiciária, tendo o magistrado ressaltado a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pontuando que as circunstâncias pessoais apresentadas pelo autuado denotam a existência de elevado grau de periculosidade que não se coaduna com a concessão de liberdade provisória,
restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução, melhor sorte não assiste à impetrante, visto que o processo está seguindo seus trâmites legais, tendo a audiência sido realizada em 26/04/2022, oportunidade em que o Juízo determinou que após o cumprimento das diligências requeridas, fosse pautada com urgência a audiência de instrução, debates e julgamento em continuação, por tratar-se réu preso, conforme extrai-se da consulta informal ao sistema PJE – Processo: 0800482-82.2021.8.14.0075.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 62838039), a defesa do acusado Gideão dos Santos Pita, vulgo “MEGA”, em sede de Resposta à Acusação, sem o devido instrumento de procuração de Fabiana Serra da Silva e, Nabia Serra da Silva e Amanda Sabrina Serra da Silva, denominou-se procuradora das denunciadas, ocasião em que após, estas compareceram em balcão da secretaria e informaram que não eram representadas pela advogada Waldiza Viana Teixeira, pelo que o Juízo trouxe o feito à ordem,

e como medida processual nomeou defensor dativo para as acusadas, renovando-se o prazo legal do patrono.

Assim, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual
e a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente não prospera,
uma vez que, ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas tão somente aguardando o prazo do Ministério Público para manifestação.

Como cediço, é remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

Ressalto, por oportuno, que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante na fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.

2. (...). (9282491, 9282491, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06) (GRIFEI).

De mais a mais, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar, uma vez mais, que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por
possuir residência fixa e estar civilmente identificado
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
,
conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

"AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA."
(
GRIFEI
).

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/06/2022